Tribunal: TJDFT
Processo: 0703362-52.2023.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0703362-52.2023.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FAUSTINO GUTEMBERG ALMEIDA DOURADO RECORRIDO: DEBORA ELIAS PEREIRA FREIRE DA SILVA, ROBERTO FREIRE DA SILVA DECISÃO Nos presentes autos, o recorrente pugnou pela concessão da gratuidade judiciária. Intimado a juntar documentos que demonstrem sua condição financeira, tais como como contracheque atualizado, CTPS, extrato bancário ou imposto de renda, a parte se limitou a anexar declaração de hipossuficiência. Todavia, a análise isolada deste documento, sem a apresentação de outras provas que demonstrem a hipossuficiência econômico-financeira para recolhimento do preparo, não comprova que o autor faz jus ao benefício. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade judiciária. Intime-se a parte recorrente para que proceda ao recolhimento do preparo integral no prazo de 48 horas, sob pena de deserção. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito